Tribunal: TJPA
Processo: 0681642-90.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0681642-90.2016.8.14.0301
APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: LUDMILA MELLO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0681642-90.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S.A.

ADVOOGADO: MAURICIO PEREIRA DE LIMA

APELADO: LUDMILA MELLO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485,
§
1º DO CPC/15. VERIFICA-SE QUE É CABÍVEL AO CASO A HIPÓTESE DESCRITA NO INCISO III DO ART. 485 DO CPC-15. CONSTATA-SE QUE O JUÍZO SINGULAR INTIMOU PESSOALMENTE A PARTE PARA MANIFESTAR-SE SOBRE O INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO, ANTES DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

ATENDEU-SE A REGRA DO §1º DO ART. 485 DO CPC/15. SENTENÇA DEVE SER MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0681642-90.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S.A.

ADVOGADO: MAURICIO PEREIRA DE LIMA

APELADO: LUDMILA MELLO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇAO interposto por BANCO HONDA S.A. em face de sentença do juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de LUDMILA MELO DA SILVA.

Na inicial, aduziu o autor que a ré encontrava-se em mora no pagamento do contrato de abertura de crédito para aquisição de veículo, motivo pelo qual objetivava a busca e apreensão do bem móvel, objeto do contrato.

No id n. 2177833 foi determinada a emenda da petição inicial para que o autor apresentasse planilha de débito atualizada e completa

O autor apresentou planilha no id n. 2177834

No id n. 2177853 foi deferida liminar de busca e apreensão

Consta certidão do oficial de justiça informando que não encontrou o bem, objeto da busca e apreensão. (id n. 2177835 – pág. 5)

O autor requereu a expedição de novo mandado, informando novo endereço (id n. 2177836 - pág. 1)

Em seguida consta ato ordinatório, determinando o recolhimento de custas (id n. 2177836 - pág. 2)

No id n. 2177836 - pág. 5, autor junta comprovante de pagamento de custas.

No id n. 2177836 - pág. 10, novamente o oficial de justiça informa que não encontrou o bem, objeto da busca e apreensão.

O juízo
a quo
determinou a manifestação do autor - id n. No id n. 2177836 - pág. 11, havendo publicação no DJE.

Houve requerimento de novo mandado - id n. No id n. 2177836 - pág. 13.

No id n. 2177836 - pág. 14, consta ato ordinatório determinando o recolhimento de custas.

O juízo singular determinou a intimação pessoal do autor para se manifestar sobre o interesse na causa. (id n. 2177836 - pág. 15).

A intimação pessoal foi realizada, constando AR assinado no id n. 2177836 - pág. 17.

No id n. 2177836 - pág. 18, consta certidão informando que decorreu prazo sem cumprimento da medida.

O feito foi sentenciado, sendo extinto sem julgamento de mérito, nos moldes do art. 485 do CPC-15.

Nas razões da apelação, aduz o recorrente que houve desembolso financeiro para o cumprimento de diligências, sendo desproporcional a extinção do feito por ter, equivocadamente, deixado correr o prazo para a juntada de novas custas do oficial de justiça, sendo desproporcional a decisão que extinguiu o feito. Requereu a reforma da decisão e o provimento do recurso (id n. 2177838).

Não há contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pata de julgamento, via plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N. 0681642-90.2016.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S.A.

ADVOGADO: MAURICIO PEREIRA DE LIMA

APELADO: LUDMILA MELLO DA SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇAO interposto por BANCO HONDA S.A. em face de sentença do juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada em face de LUDMILA MELO DA SILVA.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente Apelação

Busca o recorrente a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485 do CPC/15, considerando o julgador que o autor se mostrou inerte sem promover o impulso do processo.

Apesar de não constar na sentença o inciso pertinente à extinção do feito, fazendo menção o julgador apenas ao parágrafo primeiro do art. 485 do CPC-15, verifica-se que a situação constante nos autos se amolda a descrição constante no inciso III do art. 485 do CPC-15, uma vez que fora determinada a intimação pessoal da parte a fim de que se manifestasse sobre o interesse no prosseguimento do feito (Id n. (id n. 2177836 - pág. 15) e esta quedou-se inerte (id n. 2177836 - pág. 18).

Senão, vejamos o que dispõe o art. 485 e seu parágrafo primeiro:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

§ 1º
- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Observando o que consta nos autos, verifica-se que o julgador singular, antes de extinguir o feito, promoveu a intimação pessoal da parte, tendo sido realizada tal intimação, conforme AR constate no id n. 2177836 - pág. 17.

Portanto, não merece guarita os argumentos do Apelante no sentido de que a sentença foi desproporcional, tendo em vista que cumpriu com a formalidade devida, antes da extinção do processo sem resolução de mérito, cumprindo com a exigência legal disposta no parágrafo primeiro do art. 485 do CPC-15.

Por todo o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/09/2020